Tribunal: TJMT
Processo: 1004510-40.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004510-40.2017.8.11.0041.
APELANTE: TELEVISÃO RONDON LTDA.
APELADA: TAIANA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA.
Vistos.
Considerando que o douto sentenciante menciona no decisum trecho da reportagem discutida no feito que não se encontra no CD colacionado no Id. n.o 77106952, com o fito de possibilitar a análise acurada do presente recurso, certifique-se a secretaria se todos os arquivos de mídia que instruíram a demanda foram enviados a esta instância.
Às providências.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR